Tribunal: TJMT
Processo: 0010539-43.2014.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010539-43.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Entregar, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BARBARA FERGUTZ - CPF: 027.446.041-60 (APELANTE), LETICIA BORGES REIS - CPF: 012.361.141-59 (ADVOGADO), LUCINEIA DE BORTOLI VERDERIO - CPF: 570.018.041-34 (ADVOGADO), MARCIA OSTAPENKO - CPF: 029.990.409-11 (ADVOGADO), ASSUNTA TEREZINHA GHINZANI - CPF: 566.201.609-72 (APELADO), SIRLEI DE LURDES PERI - CPF: 521.481.069-53 (ADVOGADO), EDSON LEANDRO MARTIGNAGO - CPF: 024.402.409-07 (APELADO), ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALEXANDRE MARTIGNAGO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010539-43.2014.8.11.0037

APELANTE (S):

ESPÓLIO DE ALEXANDRE MARTIGNAGO representado por BARBARA FERGUTZ

APELADO (S):

ASSUNTA TEREZINHA
GHINZANI E EDSON LEANDRO MARTIGNAGO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PEDIDO RECONVENCIONAL - EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - LIDE SECUNDÁRIA SEM ANÁLISE - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA NA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - OFENSA AO ART. 99, §2º, do CPC - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Carece de interesse recursal aquele que busca a reforma da sentença na parte que não fora sucumbente, sem a possibilidade de obtenção de situação mais vantajosa.

2. Antes do indeferimento da justiça gratuita, o magistrado deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência, sob pena de ofensa ao art. 99, §2º, do CPC.

3. Recurso parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESPÓLIO DE ALEXANDRE MARTIGNAGO,
representado pela inventariante
BARBARA FERGUTZ,
contra a sentença proferida na
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada em face de
ASSUNTA TEREZINHA GHINZANI
e
EDSON LEANDRO MARTIGNAGO
, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual e indeferiu a gratuidade da justiça. Ainda, condenou a autora em 15% do valor dado à causa (Id. 172850839).

Em suas razões recursais, a recorrente aduz, em síntese, que é inventariante do Espólio de Alexandre Martignago e moveu medida cautelar de busca e apreensão visando a ordem de retomada do veículo pertencente ao espólio: Caminhonete VW Amarok CD 4x4 SE, ano 2012, cor prata, Chassi WV1DB42H8CA056715, placa OBC-0099, Primavera do Leste/MT, que estava indevidamente na posse do apelado.

Assevera que o oficial de justiça informou que o apelado alegou ter entregado o bem a terceiro para pagamento de uma dívida, todavia, apurou-se que a informação era falsa, bem como que o apelado contestou o feito e apresentou reconvenção alegando que o automóvel teria sido financiado pelo falecido irmão, Alexandre Martignago, mas que os pagamentos eram feitos por ele, requerendo que fosse declarada a propriedade do veículo ou que lhe fossem reembolsadas as parcelas que adimpliu.

Sustenta que o veículo foi apreendido entregue ao depositário público de Mamborê/PR.

Menciona que após a apreensão, o apelado alegou que o bem estava financiado pela Caixa Econômica Federal, que também ofereceu medida cautelar de busca e apreensão, uma vez que o pagamento do financiamento não estava sendo adimplido.

Defende que não conseguiram buscar o veículo, motivando a sentença de extinção da ação por falta de interesse processual e condenação do Espólio ao pagamento das verbas de sucumbência.

Alega a violação ao art. 1022 do CPC, por ausência de análise do pedido de gratuidade da justiça antes da sentença, formulado na petição inicial e falta de julgamento da reconvenção.

Informa que o objeto da reconvenção é a declaração de propriedade do bem apreendido, de modo que em caso de procedência da reconvenção, o débito oriundo do contrato de financiamento, atualmente lhe cobrado, poderá ser indenizado por meio de ação regressiva, bem como que se a reconvenção for julgada improcedente, implicará na redistribuição do ônus de sucumbência.

Ao final, requer os benefícios da gratuidade da justiça ao espólio e o provimento do recurso para anular a sentença e oportunizar a demonstração da condição de hipossuficiência econômica a justificar o pleito da gratuidade da justiça, bem como o julgamento do mérito da ação de busca e apreensão e da reconvenção.

Contrarrazões apresentadas no Id. 172850851 alegando preliminarmente a deserção do recurso por falta de preparo recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Indeferido o pedido de justiça gratuita referente ao preparo do recurso (Id. 176174155), houve a interposição de agravo interno, cujo recurso foi desprovido à unanimidade (Id. 184218155).

Opostos embargos declaratórios, o recurso foi
acolhido
para dar provimento ao recurso de agravo regimental e deferir a gratuita da justiça ao embargante.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESPÓLIO DE ALEXANDRE MARTIGNAGO,
representado pela inventariante
BARBARA FERGUTZ
, ajuizou ação
de
Ação de Busca e Apreensão
em
face de
ASSUNTA TEREZINHA GHINZANI
e
EDSON LEANDRO MARTIGNAGO,
com a pretensão de obter a retomada da posse do veículo Marca:
Caminhonete VW Amarok CD 4x4 SE, ano 2012, cor prata, Chassi WV1DB42H8CA056715, placa OBC-0099, Primavera do Leste/MT.

Asseverou que em 15/08/2012 o veículo foi
financiado em nome de
ALEXANDRE MARTIGNAGO
, com alienação fiduciária, pela Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 65.200,00, em 60 parcelas no valor de R$ 1.554,19 (Id. 172850810 – Pág. 44/51).

A liminar foi deferida nestes autos (Id. 172850810 – Pág. 63).

Comprovou-se a existência da ação n. 0003869-74.2017.401.3600, ajuizada pela Caixa Econômica Federal perante a 8ª Vara Federal, na qual foi determinada a busca e apreensão do veículo objeto dos autos. (
Id. 172850810 – Pág. 96).

Apresentação de contestação e reconvenção (Id. 172850810 – Pág. 100).

O veí
culo foi apreendido em agosto/2018 na cidade de Mamborê/PR (Id. 172850812 – Pág. 43).

Intimado o autor por várias vezes a proceder a retirada do veículo que se encontrava nas mãos de depositário público, não houve providências (Id. Id. 172850812 – Pág. 119).

Pedido de análise da gratuidade de justiça (Id. 172850812 – Pág. 43).

Decisão e Ofício n. 012.2022 expedido pelo juízo deprecado informando que
“acaso não haja indicação e retirada do bem pela Caixa Econômica Federal, no prazo acima fixado, bem como pelo interessado, o bem será depositado em mãos do devedor”
(Id. 172850834).

Termo de entrega do veículo ao requerido
EDSON LEANDRO MARTIGNAGO
em 30/03/2022

(Id. 172850838).

Após, sobreveio a sentença, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A apelante se insurge em face da sentença sob o argumento de que o indeferimento da gratuidade de justiça na sentença lhe tolheu a oportunidade de demonstração da condição de hipossuficiência econômica e ainda, acerca da ausência de análise da reconvenção.

Assiste razão em parte apelante.

No tocante à irresignação para análise da reconvenção, depreende-se da sentença recorrida que não houve apreciação pelo magistrado, aparentemente, por ter julgado extinta ação principal.

Não se desconhece que, de acordo com o artigo 343, §2º, do CPC, a reconvenção possui plena autonomia em relação à ação principal. Assim, ainda que ocorra a desistência ou extinção do processo sem resolução do mérito por qualquer das hipóteses do artigo 485 do CPC, tais circunstâncias não obstam o prosseguimento da reconvenção.

Todavia, carece de interesse recursal aquele que busca a reforma da sentença na parte que não fora sucumbente, sem a possibilidade de obtenção de situação mais vantajosa, porquanto o referido incidente foi manejado pelo requerido.

Sabe-se que o interesse recursal pressupõe a possibilidade de obtenção de posição mais favorável à esfera jurídica do recorrente quando cotejada com aquela emanada no pronunciamento da instância
a quo
, materializada na presença cumulativa do binômio necessidade-utilidade do provimento judicial pela instância
ad quem
, o que não se verifica no caso em apreço.

Assim,
não conheço
da matéria acima em razão da falta de interesse recursal.

Passo à análise da questão remanescente.

Em relação à justiça gratuita (formulado na primeira instância), o magistrado singular julgou extinto o processo por ausência de interesse processual e indeferiu a gratuidade da justiça na sentença, condenando a autora em 15% do valor dado à causa, pedido esse feito desde a inicial.

Com efeito, não foi observado durante a tramitação processual o pedido para concessão da justiça gratuita formulado na inicial e reiterado posteriormente (Id. 172850812 – Pág. 43), tolhendo a parte autora de produzir provas da sua alegada condição de hipossuficiente.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, estabelece a igualdade entre todos sem qualquer distinção, que, em seu inciso LXXIV assegura a assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O art. 99, §2º, do CPC, consigna que o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso, e o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Vejamos:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Logo, caso o magistrado verifique a existência de elementos ou indícios que indiquem a capacidade financeira da parte para arcar com as custas processuais, deve conceder-lhe oportunidade para comprovar a hipossuficiência declarada, agindo, assim, em atenção ao princípio da ampla defesa.

Entrementes, o juízo apenas indeferiu na sentença o pedido de justiça gratuita formulado na inicial, sem motivar ou determinar a parte que comprovasse os pressupostos da justiça gratuita ou recolhesse as custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Tal procedimento está em desacordo com o dispositivo acima mencionado, porquanto o prazo de comprovação é conferido à parte interessada "antes" do indeferimento.

Nesse sentido|:

RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO EM RECURSO. INDEFERIMENTO DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO REQUERENTE. ART. 99, § 2º, DO CPC/2015. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge- se a controvérsia a definir se é possível ao magistrado indeferir, de plano, o pedido de gratuidade de justiça, sem a abertura de prazo para a comprovação da hipossuficiência, e, por consequência, determinar o recolhimento em dobro do preparo do recurso de apelação. 3. Hipossuficiente, na definição legal, é a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com escassez de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98, caput, do CPC/2015).
4. O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art. 99, § 2º, do CPC/2015)
. 5. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-se o procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção. 6. Somente no caso em que o requerente não recolhe o preparo no ato da interposição do recurso, sem que tenha havido o pedido de gratuidade de justiça, o juiz determinará o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, 4º, do CPC/2015). 7.
Na situação dos autos, a Corte local, antes de indeferir o pedido de gratuidade de justiça, deveria ter intimado a recorrente para comprovar a incapacidade de arcar com os custos da apelação.
8. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1787491 SP 2018/0243880-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2019). [g.n.]

Desse modo, impõe-se a anulação da sentença para que, antes de indeferir o pedido de gratuidade de justiça, seja oportunizado o apelante/autor para comprovar a incapacidade de arcar com as custas processuais.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem a fim de que seja intimado o autor para comprovar a alegada hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025